Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. DEMANDA POSSESSÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. Conforme o artigo 1.196 do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
2. Ao autor compete o ônus da prova da existência do fato constitutivo do direito de que se afirma detentor (CPC 373, I). Caso em que sobressai ausente a demonstração, pelo autor, da condição de possuidor da área litigiosa, o esbulho e a data de sua ocorrência, notadamente à luz da precária prova documental produzida. Contexto fático que deve ser descortinado em ação própria, em contraditório e com dilação probatória adequada e oitiva de testemunhas.
3. A ação de reintegração de posse se destina, exclusivamente, à verificação dos requisitos necessários à proteção possessória vindicada pela parte, devendo ser julgado improcedente quando não demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.